Tribunal: TJSP
Processo: 2073224-10.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - ARGUIÇÃO ACERCA DE ATRASO NO PAGAMENTO - PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA REJEITADO - TEMA JÁ ABORDADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto o presente recurso não comporta conhecimento por se tratar de mera repetição de agravo de instrumento anterior que teve por objeto a mesma controvérsia aqui suscitada".